Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença do juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA (autor/reconvindo) em face de ADILSON MAGALHAES DE BRITO (réu/reconvinte), julgou parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido reconvencional. Intimado a promover o recolhimento do preparo em dobro (ID 56527831), MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA atendeu a diligência (ID 56594654). Intime-se ADILSON MAGALHAES DE BRITO para contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator